Tribunal: TJES
Processo: 5000298-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-34.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCUS DE PAULA VICENTE
COATOR: VARA UNICA DE MUQUI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000298-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCUS DE PAULA VICENTE

COATOR: VARA UNICA DE MUQUI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcus de Paula Vicente, contra decisão do Juízo da Comarca de Muqui/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147, caput, do Código Penal, combinados com a Lei nº 11.340/06 e o artigo 69 do Código Penal. O impetrante alega ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e fundamentação inidônea, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva deve observar os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional que exige indícios de autoria, materialidade delitiva e fundamentação idônea.

4.
No caso concreto, o magistrado fundamentou a prisão preventiva na gravidade dos fatos, destacando as agressões físicas e ameaças às vítimas, uma delas idosa, além de indícios de reiteração delitiva.

5.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a reiteração delitiva e os registros criminais como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para conter o risco de reiteração delitiva, justificando-se a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2.
O risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais anteriores, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

3
.
A gravidade concreta da conduta e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão autorizam a manutenção da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04/10/2022, DJe 07/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000298-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCUS DE PAULA VICENTE

COATOR: VARA UNICA DE MUQUI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MARCUS DE PAULA VICENTE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de Muqui/ES.

Informa, o impetrante, na inicial de id n° 11669265, que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de dezembro de 2024 em razão de suposta violação aos artigos 129, §13º e 147, caput, ambos do CPB, todos na forma da lei n° 11.340/06 e do artigo 69, caput, do CPB.

Sustenta a ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão impugnada.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,
segundo narra o APDF,

“(...)
o autuado é acusado de agredir a vítima MARILIA com socos, tapas, além de furar a mão direita dela com um garfo, bem como de ameaçar a vítima MARIA dizendo que com ela ele resolveria depois”

A
o
justificar a medida
constritiva
, ponderou,
o magistrado de custódia
,
em relação aos requisitos do artigo 313
do CPP
,
que a pena máxima para o crime imputado ao réu
é
superior a 4 (quatro) anos,
o que preenche o requisito elencado no

inciso I do referido dispositivo.

Já no que se refere ao artigo 312,
argumentou
que
a prisão d
o requerente
se faz necessária:

“
devido à
gravidade do crime,
já que a vítima MARIA APARECIDA, de 71 anos de idade, afirmou que o autuado chegou em casa embriagado, alterado e fez ameaças de jogar a comida da ceia de Natal toda no chão. Diante dos fatos a vítima MARILIA APARECIDA, de 51 anos de idade, interviu, momento em que o conduzido agrediu a vítima MARILIA com socos e empurrões, furou a mão direita dela com um garfo e ainda fez ameaças de morte a vítima MARIA, sua própria mãe.
Verifico que o autuado responde/respondeu a processo por lesão corporal leve, o que indica não se tratar de um caso isolado.
(...) a postura agressiva perante as vítimas não nos dá segurança de que, uma vez solto, o agente não voltará a delinquir.

O fundamento empregado não destoa do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva,
temor evidenciado pelos registros criminais do investigado,

como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária
a
manutenção
da constritiva
, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.